Tribunal: TJMT
Processo: 1023185-96.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023185-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Ambiental, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), JOSEMAR BATISTA VILELA - CPF: 022.791.181-49 (AGRAVADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA FALECIDA. ADITAMENTO DA INICIAL PARA INCLUSÃO DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento a Agravo de Instrumento do Espólio de Josemar Batista Vilela, reformando decisão do juízo de primeiro grau que havia deferido o aditamento à petição inicial para inclusão do espólio no polo passivo de Ação Civil Pública ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível o aditamento da petição inicial para inclusão do espólio no polo passivo quando a ação foi originalmente proposta contra pessoa já falecida antes do ajuizamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A capacidade de ser parte na relação jurídico-processual está vinculada à personalidade civil que, nos termos dos arts. 2º e 6º do Código Civil, começa com o nascimento com vida e termina com a morte.

4. O art. 110 do CPC, que prevê a sucessão processual em caso de falecimento, pressupõe a existência de processo já instaurado contra parte viva e com capacidade jurídica.

5. Quando a propositura da ação ocorre após o falecimento do réu, não há que se falar em sucessão ou substituição processual, tampouco em regularização do polo passivo, pois a relação processual sequer se formou validamente.

6. A ação proposta contra pessoa falecida configura vício insanável que não pode ser sanado por meio de emenda à inicial para inclusão do espólio ou dos herdeiros no polo passivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. O falecimento do réu antes do ajuizamento da ação impede a constituição válida da relação processual, não sendo possível sanar tal vício mediante aditamento da inicial para inclusão do espólio no polo passivo.

Dispositivos relevantes citados

CC, arts. 2º e 6º; CPC, arts. 110 e 329, I.

Jurisprudência relevante citada

TJMT, NU 1000648-43.2022.8.11.0055, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29/07/2023, DJE 29/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno nº
1023185-96.2025.8.11.0000
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento que deu provimento ao recurso interposto pelo
ESPÓLIO DE JOSEMAR BATISTA VILELA
, reformando decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT que havia deferido o aditamento à petição inicial para inclusão do espólio como parte requerida na Ação Civil Pública nº 1001081-05.2024.8.11.0014.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta, em síntese, que a decisão monocrática afronta o ordenamento infraconstitucional vigente e princípios fundamentais do processo civil contemporâneo, como a primazia do julgamento do mérito, a efetividade da jurisdição e a tutela do meio ambiente.

Argumenta que o artigo 329, inciso I, do CPC confere ao autor a faculdade de aditar a petição inicial antes da citação, sendo esta a norma aplicável ao caso, e não o artigo 110 do CPC, que trata de sucessão processual quando ocorre falecimento no curso do processo.

Alega, ainda, que a citação não havia sido consumada em relação ao falecido, o que reforçaria a legitimidade da medida adotada pelo juízo a quo. Ressalta que a inventariante do espólio já havia comparecido espontaneamente aos autos, sinalizando a viabilidade e regularidade da substituição processual promovida pelo Parquet.

Defende que o modelo processual civil inaugurado pelo CPC/2015 rompeu com o formalismo exacerbado, orientando-se pela valorização do julgamento do mérito, e que a aplicação rigorosa da extinção do feito afronta a teoria da instrumentalidade das formas e compromete os princípios da economia e da celeridade processual.

Por fim, destaca que o objeto da ação civil pública é a responsabilização pelo desmatamento irregular de 50,98846 hectares de vegetação nativa entre os anos de 2008 e 2017, parte em área de reserva legal, em imóvel rural de titularidade do de cujus, e que a responsabilidade civil ambiental é objetiva, de natureza propter rem, recaindo sobre o titular do domínio ou posse do imóvel à época do dano e/ou seus sucessores.

Forte nessas premissas, requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Espólio de Josemar Batista Vilela defende a manutenção da decisão monocrática (Id. 329112858).

A douta Procuradoria de Justiça, opina pelo desprovimento do agravo (Id. 320112887 - Pág. 06).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, esclareço, desde já, que o agravante não trouxe aos autos elementos capazes de infirmar a decisão agravada, de maneira que o
aludido
decisum
impugnado deve ser mantido
. Explico.

No caso em análise, constata-se que, de fato, o Sr. JOSEMAR BATISTA VILELA – requerido – faleceu em 09/05/2024, conforme certidão de óbito acostada aos autos (Id. 299507377), sendo que a Ação Civil Pública foi distribuída em 18/09/2024, ou seja, mais de quatro meses após o falecimento.

Da análise dos documentos apresentados, verifico que assiste razão ao agravante quando alega a impossibilidade de se ajuizar
ação contra pessoa já falecida.

A capacidade de ser parte na relação jurídico-processual está vinculada à personalidade civil que, nos termos dos arts. 2º e 6º do Código Civil, começa com o nascimento com vida e termina com a morte.

O art. 110 do CPC prevê a sucessão processual quando ocorrer o falecimento de qualquer das partes, mas tal dispositivo pressupõe a existência de processo já instaurado contra parte viva e com capacidade jurídica.

No presente caso, conforme já explicitado alhures, como
a propositura da ação ocorreu após o falecimento
, não há que se falar em sucessão ou substituição processual, tampouco em regularização do polo passivo, pois a relação processual sequer se formou validamente.

A jurisprudência dos Tribunais, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que a ação proposta contra pessoa já falecida configura
vício insanável
que não pode ser sanado por meio de emenda à inicial para inclusão do espólio ou dos herdeiros no polo passivo.

Nesta senda, colaciono jurisprudência que, a propósito, indica também o resultado final do processo, que invariavelmente será a extinção do feito sem resolução de mérito. Vejamos:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO
– CABIMENTO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL PARA JULGAR MONOCRATICAMENTE – ENTENDIMENTO REITERADO DA CÂMARA – ADMISSIBILIDADE – POSSIBILIDADE DE EMENDA DA INICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL INCABÍVEL – ART. 110 DO CPC – INAPLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 932 do Código de Processo Civil atribui ao Relator o poder de julgar monocraticamente o recurso quando a matéria está consolidada no âmbito do Colegiado, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior, sendo este o caso dos autos. A substituição processual prevista no art. 110 do CPC somente se aplica na hipótese de falecimento da parte no curso do processo, não quando o óbito houver ocorrido antes da propositura da ação. A ação proposta contra pessoa falecida, que não tem capacidade de estar em juízo, implica extinção do processo sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual. (NU 1000648-43.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023)

Nesta senda, considerando-se que a decisão agravada, cujo teor deu provimento ao recurso de agravo de instrumento,
para reconhecer o desacerto
da autorização do aditamento da inicial, se coaduna se com os dispositivos legais pertinentes, bem como com a moderna jurisprudência desta Egrégia Corte,
a sua manutenção é medida de rigor
.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025